Tribunal: TJMT
Processo: 0002223-08.2018.8.11.0035
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.
Para caracterizar o dolo no crime de estelionato, basta que o agente por vontade livre e consciente ludibrie alguém, por qualquer meio fraudulento, para obter vantagem para si.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002223-08.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Luiz Carlos Silveira de Souza (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIVINO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 201.744.621-15 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 580.613.551-91 (APELANTE), MANOEL MESSIAS BARBOSA LIMA - CPF: 077.885.244-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO
–
PRETENDIDA ABSOLVI
Ç
ÃO
–
REJEI
Ç
ÃO
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

P
ara caracterizar o dolo no crime de estelionato, basta que o agente por vontade livre e consciente ludibrie alguém, por qualquer meio fraudulento, para obter vantagem para si
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Luiz Carlos Silveira De Souza
,

como incurso nas sanções do artigo 1
71, §2, inciso II,
do Código Penal, à pena de 0
1
(
um
) an
o
e
02
(
dois)
meses de reclusão
, bem como, ao pagamento

d
e
11
(
onze
) dias-multa
, em regime
semi
aberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição,
pois, não estou devidamente demonstrado o intuito (dolo) de obter vantagem ilícita, nos termos

d
o artigo 386, incisos VII do CPP
.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso. (Id.

183520696
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer
acostado no
Id.
183915163
,
opinou

pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatório.

À douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 17 de setembro de 2018, em horário incerto, nesta cidade de Alto Garças/MT, o denunciando
Luiz Carlos Silveira de Souza
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, vendeu coisa alheia como própria, consistente em 01 (um) imóvel localizado na Avenida Barra
do Garças
, lote 0
3
, quadra 14, Bairro Mangueiras, em Alto Garças/MT, conforme boletim de ocorrência
as
fls. 03-04 e contrato de compra e venda em fl. 12. [...]”

Como asseverado, o inconformismo da defesa
consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, pois, não estou devidamente demonstrado o intuito (dolo) de obter vantagem ilícita, nos termos do artigo 386, incisos VII do CPP.

Sobre a matéria
,
dispõe o Art. 171, caput, do CP:

“Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (Vide Lei no 7.209, de
1984)

§ 2o - Nas mesmas penas incorre quem:

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria

II -
vende
, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas
circunstâncias;
”

Assim, para caracterizar o dolo no crime de estelionato, basta que o agente por vontade livre e consciente ludibrie alguém, por qualquer meio fraudulento, para obter vantagem para si.

No caso, a materialidade está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Contrato de Compra e
Venda
,
Requerimento de Legitimação de Posse
, Cadastro Imobiliário,
Relatório Policial,
bem como pelos depoimentos prestados em sede investigativa ratificados em juízos. (Id.

183516848
)

Quanto

a
autoria, t
emos a declaração da vítima Divino Borges,
verbis
:

“[...
]
Eu
já tinha comprado esse terreno dele, dado um carro sobre ele, depois dei mais R$ 4.000,00, e acabou o lote sem documento, perdi tudo, perdi o carro, mais de R$ 4.000,00, e não tive o terreno, ele que me ofereceu o lote no carro, ele passou aqui 04 anos mais ou menos, aí ele apareceu aqui, eu falei cadê meu documento, se saiu com meu carro e sumiu e não me deu o documento desse terreno, ele falou se tem que me
da
mais dinheiro, ai eu falei que jeito, ai ele falou se me dando mais R$ 4.000,00 eu te dou esse terreno, ai eu dei mais R$ 4.000,00,
me deu um documento do terreno, me passou um papel falso, não deu certo.

[...]

Eu
procurei

ele
depois, ele foi preso, aí soltaram ele, eu cheguei nele e falei, ele falou vou dar um jeito aí, mas não deu nada, nunca, nunca recebi um centavo desse valor nada. [
...]”

Bem como, o
depoimento da
testemunha
,
Antônio de Souza Lima,
verbis
:

“[...
]Ministério
Público: E esse terreno sempre foi seu?

Antônio: Sempre foi meu

Ministério Público: Então o senhor nunca pediu para o Luiz Carlos vender nenhum imóvel do senhor?
nada
?

Antônio: Não
[
...]”

Aliado isso, tem-se o termo de depoimento de Manoel Messias, que
alegou,

verbis
:

“[...
]
Divino
lhe passou um contrato de compra e venda emitido pelo Senhor Luiz vendendo o lote ao Senhor Divino, de posse do contrato o declarante foi
ate
o setor de tributos da prefeitura e pesquisou a situação do terreno, lá descobriu que o terreno não pertencia ao Senhor Luiz Carlos, pois o verdadeiro proprietário seria o Sr. Antônio, foi descobriu que Luiz Carlos já havia vendido o terreno a outras duas pessoas, tendo o senhor Divino sido vítima de estelionato. [...]”

Como se vê, tendo a consciência da conduta perpetrada, o apelante enganou a vítima ao vender um terreno do qual não era proprietário. Além disso, insatisfeito, posteriormente solicitando mais dinheiro, prometeu entregar o terreno, o que levou a vítima a um erro, fazendo-a acreditar que receberia a propriedade, uma vez que apresentou documentos falsos. No entanto, o terreno nunca foi entregue, e o apelante obteve
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, conduta que se amolda ao disposto no art. 171, 2o, inciso II,

do CP.

Neste sentido, a corroborar tal entendimento colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,

verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTELIONATO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ILÍCITO COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES FIRMES DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. RECORRENTE QUE AFIRMAVA SER POLICIAL MILITAR EM BUSCA DE RECURSOS PARA CUSTEAR PATRULHAS RURAIS OU EVENTOS SOCIAIS DO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA, CORRESPONDENTE À PREJUÍZO PATRIMONIAL DOS OFENDIDOS, DECORRENTES DE INDUÇÃO À ERRO, PROVOCADOS PELO ENGANO.

1
. De rigor a manutenção da condenação pelo crime de estelionato, quando as provas reunidas nos autos, de maneira global, demonstram seguramente que o réu se
utilizou de
meio ardiloso para obter vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas em erro sobre a circunstância fática.

2. Nesse sentido, todos os requisitos para consumação do crime se encontram presentes, a saber: obtenção de vantagem ilícita – no caso, pela “contribuição” ou “patrocínio” que as vítimas desembolsaram – em decorrência da indução
à

erro perpetrada
pelo réu, ao afirmar que as doações seriam para fortalecer o patrulhamento rural ou para custear eventos sociais supostamente realizados pela Polícia Militar.

(N.U 0015709-57.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022
)

“
APELAÇÃO CRIMINAL –ESTELIONATO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.

Deve ser mantido o valor de indenização pelos danos causados à vítima quando for fixado dentro dos parâmetros legais, em observância ao art. 387, inc. IV do Código de Processo Penal.
”

(N.U 0009637-87.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023) (destaquei)

É importante ressaltar que, ao contrário do argumento apresentado pela defesa, a propriedade do terreno sempre pertenceu à testemunha Antônio, que é o legítimo dono do lote 03. Portanto, a alegação do apelante de que defendeu ser o proprietário do terreno carece de sustentação, uma vez que não foi respaldado
em qualquer elemento probatório.

Outrossim
, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação
incumbirá
a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017)

Assim, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, quando o conjunto de provas dos autos é suficiente e demonstra a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, assim ficou comprovado que o réu mediante a fraude, obteve vantagem ilícita, em prejuízo da vítima
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo
-se
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024